Tribunal: TCU
Processo: 039.012/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Patronos do Theatro Municipal de Sao Paulo contra o Acórdão 9.730/2021  2a Câmara (peça 81),relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo, em face do Acórdão 9730/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito, em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura ante a não comprovação da realização do projeto cultural PRONAC 02-3418 - "35 anos do Balé da Cidade de São Paulo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para atribuir nova redação ao subitem 9.3 e para tornar sem efeito os subitens 9.4, 9.4.1 e 9.4.2, todos do Acórdão 9730/2021-TCU-Segunda Câmara : 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalvas as contas da Associação Patronos do Theatro Municipal de São Paulo, dando-lhe quitação 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados.